Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA No 1.270, DO STF. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. O fato de o direito discutido no processo de origem depender de confirmação no Tema de Repercussão Geral no 1.290 não afasta o direito de exigirem o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados por sentença transitada em julgado, pois o julgamento da matéria não interferirá no desfecho do cumprimento de sentença que trata apenas de verba honorária em sentença que finaliza a fase de liquidação.
2. Sobrevindo trânsito em julgado da sentença, passa a existir um direito autônomo aos honorários pelo advogado, pelo trabalho desenvolvido nessa fase do processo, independente de posterior alteração da obrigação principal.
3. Agravo de instrumento provido.